Tribunal: TJMT
Processo: 1041788-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041788-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEIREIRA PARANA LTDA - CNPJ: 10.873.845/0001-45 (APELADO), EDIMAR AMARAL MACHADO - CPF: 972.630.011-87 (APELADO), AURICELMO CEZAR FORMIGONI - CPF: 885.427.009-10 (APELADO), MATHEUS TEIXEIRA NETTO - CPF: 331.131.149-34 (APELADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MARCIANO BARTIMANN DA SILVA - CPF: 897.644.631-34 (APELADO), JAIRO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 005.004.051-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal fundada em certidão de dívida ativa decorrente de multa administrativa ambiental. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo e, subsidiariamente, a nulidade da citação por edital, extinguindo a execução com resolução de mérito e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a exceção de
pré
-executividade é adequada para conhecimento de matérias que eventualmente demandem dilação probatória; (
ii
) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador ambiental; (
iii
) avaliar a regularidade da citação por edital; e (
iv
) examinar a viabilidade de redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento processual legítimo quando se tratar de matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória. As questões suscitadas – prescrição intercorrente administrativa e
nulidade da citação editalícia – são matérias de ordem pública que exigem apenas a análise dos marcos temporais e atos processuais documentados nos autos, sem necessidade de produção de provas adicionais.

4.
A prescrição intercorrente administrativa em matéria ambiental no Estado de Mato Grosso é regulamentada pelos Decretos Estaduais 1.986/2013 e 1.436/2022, cuja interpretação deve observar o entendimento vinculante fixado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 9, que estabelece a ocorrência da prescrição quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

5.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que impliquem apuração do fato ou impulso instrutório relevante. A mera emissão de certidões de antecedentes ambientais, despachos de encaminhamento ou atos meramente burocráticos não possui eficácia para interromper o prazo prescricional, por não configurarem atos instrutórios ou decisórios.

6.
A análise cronológica do processo administrativo evidenciou que, entre a apresentação da defesa administrativa e a prolação da decisão final, transcorreram quase cinco anos em que foram praticados apenas atos de natureza meramente burocrática, caracterizando inércia administrativa superior ao prazo trienal previsto na legislação aplicável e configurando a prescrição intercorrente.

7.
A citação por edital apenas se legitima após a frustração comprovada das tentativas de localização do executado, inclusive mediante consultas aos cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços, conforme determina o art. 256, § 3o, do CPC. O deferimento prematuro da citação editalícia, sem o prévio esgotamento das diligências necessárias, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade absoluta.

8.
O sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal não se justifica, pois não houve determinação para suspensão nacional dos processos sobre a matéria. Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto no § 3o do art. 85 do CPC, com observância dos critérios legais aplicáveis e em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:
“
1. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal para questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a prescrição intercorrente administrativa e a nulidade da citação editalícia. 2. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando há paralisação superior a três anos sem a prática de atos instrutórios efetivos, não sendo suficiente para sua interrupção a emissão de certidões de antecedentes ou atos meramente burocráticos. 3. A citação por edital é nula quando realizada sem o prévio esgotamento das diligências para localização do executado, inclusive mediante consultas aos sistemas públicos disponíveis.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 5o, inc.
LXXVIII
, e 37,
caput
; CPC,
arts
. 85, § 3o, inc. I, § 8o e § 11, 256, § 3o, e 487, inc. II; Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 19, § 2o, e 20, inc. II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009; STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 414; STJ, Tema 1.076; STJ,
AgInt
no REsp 1.738.483/PR; STJ,
AgInt
no REsp 1.608.710/PR; STJ,
AgInt
no REsp 1.665.491/PR; STJ,
AgInt
no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT,
N.U
. 1006230-66.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2025; TJMT,
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025; TJMT,
N.U
. 1019982-29.2025.8.11.0000,
Relatora
Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4
.0, nos autos da execução fiscal no 1041788-36.2021.8.11.0041,
lastreada na Cert
idão de Dívida Ativa (
CDA
)
no
2021444662
,
decorrente de
imputação de
multa administrativa ambiental.

Na origem, o exequente alegou que a pessoa jurídica Madeireira Paraná Ltda e seus sócios, dentre eles o apelado
MATHEUS TEIXEIRA NETTO
, praticaram infração ambiental apurada no Processo Administrativo no 385
.
925/2015, resultando na aplicação de multa consubstanciada na CDA no 2021444662, no valor de R$ 39.398,77.

O apelado opôs exceção de
pré
-executividade suscitando: (i) ilegitimidade passiva; (
ii
) nulidade da citação editalícia; (
iii
) atipicidade da conduta; e (
iv
) prescrição intercorrente administrativa.

O juízo de primeiro grau acolheu a exceção reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a nulidade da citação por edital, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito.

Ao final, condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Irresignado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
apela sustentando, em síntese:
(i)
preliminar
de
inadequação da via eleita (exceção de
pré
-executividade), por demandar dilação probatória;

(
ii
) inocorrência de prescrição, com base em interpretação diversa da Lei 9.873/99 e do Decreto Estadual 1.986/2013;

(
iii
) validade da citação por edital, diante das tentativas frustradas de localização do executado;

(
iv
)
subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios por equidade.

Por sua vez, o
a
pelado

apresentou contrarrazões
,
requerendo a manutenção
integral
da
sentença
combatida
.
Sustenta, em linhas gerais
:

(i) a configuração da prescrição intercorrente, comprovada pela paralisação processual superior a três anos;

(
ii
) sua ilegitimidade passiva, tendo em vista a ausência de elementos que demonstrem sua participação direta nos fatos que ensejaram a penalidade administrativa;

(
iii
) a prematuridade da citação por edital, porquanto não esgotadas todas as diligências exigidas pelo art. 256, § 3o, do CPC;
e
(
iv
) a nulidade da CDA, diante da atipicidade da conduta sancionada.

Dispensada a manifestação ministerial, nos termos da Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de apelação cível interposta p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
nos autos da execução fiscal no 1041788-36.2021.8.11.0041
.

O juízo
a quo
acolheu
a exceção de
pré
-executividade
oposta
por
MATHEUS TEIXEIRA NETTO
, ora apelado,
reconhecendo a prescrição intercorrente
no âmbito do processo administrativo ambiental
, e, de forma subsidiária, a nulidade da citação por edital, extinguindo a execução com resolução de mérito (art. 487, II, CPC)
, condenando o exequente ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(
art. 85, §3o, I,
C
PC
)
.

Irresignado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
apela sustentando, em síntese: (i)
preliminarmente,
a inadequação da
exceção de
pré
-executividade
por demandar dilação probatória; (
ii
)
no mérito: (
ii.a
)
a inocorrência da prescrição intercorrente; (
ii
.b
) a validade da citação editalícia; e (
i
i.c
) subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios por equidade.

A controvérsia em exame cinge-se aos seguintes pontos: (i) aferir a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade para matérias que eventualmente demandem dilação probatória; (
ii
) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo sancionador; (
iii
) avaliar a regularidade da citação por edital, à luz das diligências empreendidas para localização do executado; e (
iv
) examinar a viabilidade de redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Pois bem.

1.
Preliminar:
da
adequação
da
exceção de
pré
-executividade

O apelante sustenta que a exceção de
pré
-executividade seria inadequada por demandar dilação probatória.

Contudo, essa preliminar não merece acolhida.

Sabe-se que a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de embargos.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal incidente processual somente é cabível
“quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(REsp 1.110.925/SP, Rel.
Min
.
Teori Albino Zavascki
, Primeira Seção, j
ulgado em
22
/
04
/
2009).

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 393
:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Nesses termos, a
exceção de
pré
-executividade constitui instrumento processual legítimo para a defesa do executado quando se tratar de matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme sedimentado pela jurisprudência pátria. As questões suscitadas pelo apelado
e reconhecidas pelo juízo
a quo
– prescrição intercorrente administrativa
e
nulidade da citação editalícia

– são, indubitavelmente, matérias de ordem pública.

Infere-se que a
análise da prescrição intercorrente demanda tão somente o exame dos marcos temporais constantes do próprio processo administrativo, cuja cópia integral foi juntada aos autos. A verificação da regularidade da citação editalícia exige apenas a análise dos atos processuais documentados. Não há, portanto, necessidade de produção de provas adicionais, mas tão somente de subsunção dos fatos já documentados às normas jurídicas aplicáveis.

A alegação de que haveria necessidade de dilação probatória revela-se, na verdade, estratégia procrastinatória para obstar o conhecimento de matérias que, pela sua própria natureza, impõem o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.

Rejeito
, pois, a preliminar suscitada.

2.
Mérito

2.1. Da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental

O apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que não teria havido paralisação injustificada do processo por período superior a três anos, tampouco ausência de atos processuais relevantes capazes de caracterizar inércia por parte da Administração.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Lei 9.873/1999 e o Decreto Federal 6.514/2008 aplicam-se exclusivamente à Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo sobre penalidades administrativas impostas por entes estaduais ou municipais no exercício do poder de polícia (
AgInt
no REsp 1.738.483/PR;
AgInt
no REsp 1.608.710/PR;
AgInt
no REsp 1.665.491/PR).

No âmbito do Estado de Mato Grosso
, a
prescrição

intercorrente

administrativa em matéria ambiental
encontra regulamentação específica nos
Decretos Estaduais 1.986/2013 (revogado) e 1.436/2022, cuja interpretação deve ser realizada à luz do entendimento vinculante fixado por esta
e.
Corte, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), que
fixou as
seguintes teses
de observância
obrigatória:

“II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo
administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §

2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.
A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas
.”
[
g.n
.]

A interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos regulamentares mencionados, em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, conduz à conclusão inequívoca de que atos meramente formais, de cunho interno ou destituídos de conteúdo instrutório ou decisório, não possuem a eficácia jurídica necessária para interromper validamente o curso da prescrição intercorrente.

Essa diretriz encontra sólida ressonância na j
urisprudência dest
e
e.
Tribunal
:

“A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente,
sendo insuficiente para sua interrupção a emissão
de certidões de antecedentes.
”
(
N.U
.
1006230-66.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25/09/2025
).

[
g.n
.]

“
A emissão de certidão de antecedentes ambientais
, por si só,
não configura ato instrutório
nos moldes
do
art. 20, § único, do Decreto Estadual no 1.986/2013,
tampouco reveste-se da aptidão para interromper a prescrição intercorrente
, conforme diretriz firmada no IRDR.”
(
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2025).

[
g.n
.]

“
A
mera emissão de certidões de antecedentes, termos de vista e ciência, pedidos de conciliação ambiental
formulados pelo próprio administrado e
despachos de mero expediente não possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente
, por não constituírem atos de efetiva instrução ou impulso processual relevante para a apuração do fato.
”
(
N.U
.
1019982-29.2025.8.11.0000,
Relatora Desa.
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 14/10/2025
).
[
g.n
.]

No caso em apreço, a análise da cronologia processual referente ao Processo Administrativo no 385.925/2015 (Id. 335815889) evidencia que, entre a apresentação da defesa administrativa (24/08/2015) e a prolação da Decisão Administrativa no 2720/
SGPA
/SEMA/2020 (07/08/2020), transcorreram quase cinco anos em que foram praticados apenas atos de natureza meramente burocrática, tais como despachos de encaminhamento e emissão de certidões de antecedentes, os quais, embora dotados de utilidade administrativa, não se qualificam como atos instrutórios nem decisórios.

Importa salientar que a certidão de antecedentes ambientais, embora útil para aferição de eventual reincidência, configura medida preparatória de cunho interno, sem conteúdo capaz de ensejar a interrupção válida do prazo prescricional. A tese
vinculante firmada no IRDR é clara ao restringir tal efeito interruptivo exclusivamente a atos que impulsionem de forma efetiva a apuração da infração ou a condução da instrução processual.

Constata-se, assim, evidente inércia administrativa superior ao prazo trienal previsto no art. 19, §2o, do Decreto Estadual 1.986/2013, sem a prática de atos dotados de eficácia interruptiva da prescrição, restando caracterizada a prescrição intercorrente administrativa.

Tal desídia da Administração viola frontalmente os princípios da eficiência, da celeridade e da duração razoável do processo, insculpidos nos
arts
. 5o, inciso
LXXVIII
, e 37,
caput
, da Constituição da República, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva.

Dessa forma, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, encontra-se em estrita conformidade com o entendimento pacificado desta Corte, revelando-se escorreita e juridicamente adequada.

2.2.
Da nulidade da citação por edital

O apelante
sustenta
a
validade da citação por edital, diante das tentativas frustradas de localização do executado
.

Nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, a citação ficta apenas se legitima após a frustração comprovada das tentativas de localização do réu, inclusive mediante consultas aos cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços. A inobservância desse requisito compromete o contraditório e a ampla defesa, violando o devido processo legal.

No caso, embora o próprio exequente tenha requerido buscas nos sistemas
INFOJUD
,
SIEL
e
SISBAJUD
(Id.
335815861
), o juízo deferiu de forma prematura a citação por edital (Id.
335815862
), sem determinar previamente tais diligências, em desacordo com a Súmula 414 do STJ.

A ausência de citação válida não é sanada pelo posterior comparecimento do executado, uma vez que, na execução fiscal, a citação é
pressuposto
de validade dos atos processuais subsequentes. A nulidade, de natureza absoluta, pode ser arguida a qualquer tempo.

Portanto, não havendo esgotamento dos meios legais de localização, a citação editalícia é nula
,
devendo, portanto, ser mantida a
decisão recorrida.

2.3.
D
o sobrestamento do feito e da
redução dos honorários advocatícios

A insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios não justifica o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Recurso Extraordinário no 1.412.069, que trata da possibilidade de fixação dos honorários por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em casos de valores elevados, não houve até o momento determinação para suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

Assim, permanece válida a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.076, segundo o qual não se admite a fixação por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for significativo. A apreciação equitativa só é cabível nos casos em que tais valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

A jurisprudência do STJ, inclusive, tem rejeitado pedidos de sobrestamento em situações análogas, como no
AgInt
no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 23/10/2023.

No tocante ao
quantum
dos honorários, é assente que, nas demandas em que figure a Fazenda Pública, a fixação deve observar os percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC, conjugadamente com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.

Neste contexto, a aplicação do critério equitativo — nas circunstâncias ora examinadas — afrontaria os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, além de contrariar o entendimento fixado pelo STJ no Tema no 1.076, segundo o qual é indevida a fixação por equidade quando os valores envolvidos não forem ínfimos, mas sim expressivos.

Assim
, verifica-se que os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto no § 3o do art. 85 do CPC, com observância dos critérios legais aplicáveis, adequada fundamentação e em consonância com a jurisprudência dominante, razão pela qual o pleito recursal, neste ponto, não merece acolhimento.

Diante do exposto e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo
incólume
a sentença
recorrida
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fu
ndamento
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026